Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740800-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE CARMO DA SILVA AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA DECISÃO MARIA JOSÉ DO CARMO DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 107581332 – autos originários), integrada pela decisão que examinou os embargos de declaração por ela opostos (id. 109887954, autos originários) proferidas em cumprimento de sentença por ela proposto contra PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME, MÍRIAM LUZIA DE LIMA e ANDRÉ LUIZ DE LIMA, que indeferiu a consulta ao sistema SIMBA, in verbis: “Indefiro o pedido de consulta pelo SIMBA, visto que não demonstrada a prática de ato ilícito de maneira suficiente para justificar a quebra de sigilo bancário do devedor. Cumpre observar que não há indícios de que as executadas tenham se utilizado de meios fraudulentos para ocultar patrimônio. A mera ausência de patrimônio para satisfação do crédito exequendo, por si só, não autoriza a pesquisa ao sistema SIMBA. Com o fim de evitar penhoras e demais atos processuais inúteis, considerando que já pendem penhoras sobre os veículos indicados em outros processos, concedo à exequente o prazo de 10 dias para informar se o valor estimado dos bens é suficiente para satisfazer a obrigação nos processos em que já foram penhorados e a possibilidade de sobra para a satisfação do crédito perseguido neste cumprimento de sentença. Da mesma forma, considerando que já pendem várias penhoras sobre o imóvel indicado, é improvável que reste alguma quantia para a satisfação da dívida neste processo. Sendo assim, concedo à exequente o pazo de 10 dias para esclarecer o interesse na penhora do bem e indicar outros bens penhoráveis, caso os conheça.” “Não há omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas inconformidade com a decisão embargada, cuja reforma deve ser buscada pelo recurso adequado. Aguarde-se o cumprimento do último parágrafo da decisão ID 107581332.” A agravante sustenta que o SIMBA é um sistema que aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizado para encontrar indícios de fraude ou ocultação patrimonial. Aduz que demonstrou nos autos a prática de atos ilícitos pelos agravados; que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica por fraude e abuso de direito, e caracterizado o estelionato. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a consulta ao sistema SIMBA. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida – id. 46133493, autos originários. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Neste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito porque não demonstrada a existência de ilícito a fundamentar a consulta ao sistema SIMBA com a consequente quebra do sigilo bancário dos agravados-executados. Também não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Aos agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora